Tribunal: TJSP
Processo: 1003843-81.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PARCELAMENTO – QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO - I – Sentença de parcial procedência – Recurso das rés Agropecuária Terras Novas S/A, Virgolino de Oliveira S/A e Carmen Ruete de Oliveira – II – Pedido de diferimento do recolhimento das custas que não merece acolhida - Art. 5o da Lei no

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PARCELAMENTO – QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO - I – Sentença de parcial procedência – Recurso das rés Agropecuária Terras Novas S/A, Virgolino de Oliveira S/A e Carmen Ruete de Oliveira – II – Pedido de diferimento do recolhimento das custas que não merece acolhida - Art. 5o da Lei no 11.608/2003 que estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas - Ação monitória que não se enquadra no referido rol – Hipótese, ademais, em que o pedido deve ser comprovado por meio idôneo, que demonstre a momentânea impossibilidade financeira – Hipótese em que a impossibilidade momentânea não restou demonstrada - Simples recuperação judicial que, por si só, não é capaz de comprovar a condição de hipossuficiente financeira, já que tal fato não implica automaticamente em ausência de recursos ou iliquidez – Precedentes - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se o indeferimento do benefício – III – Possibilidade de parcelamento das despesas processuais que somente se admite quando o valor das custas se revele elevado, e, ainda, existam indícios de que seu pronto recolhimento poderá afetar o beneficiário – Inteligência do art. 98, §6o, do NCPC – Situação fática em que não restou demonstrado que o recolhimento do preparo recursal poderá acarretar em efetivo comprometimento financeiro das apelantes – Precedentes – Pedido indeferido – IV – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo pelas apelantes, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC".

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - EMPRESÁRIO - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu Hermelindo Ruete de Oliveira – II - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC – Hipótese em que o apelante é empresário e sócio de pessoa jurídica - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Ausente comprovação, por meio de documentos idôneos, acerca da efetiva hipossuficiência econômico-financeira da empresa do apelante – Recomendada a não concessão do benefício – III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo pelo apelante, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC".